Tribunal: TJDFT
Processo: 0739274-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO AFASTADA.

1. Sob o título de ilegitimidade, a Recorrente discute a solidariedade, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da demanda, que é questão de mérito. Preliminar de ilegitimidade afastada.

2. Ausência de nulidade na sentença quanto ao valor, pois os pedidos apresentados na peça inicial revelam que os autores requereram a condenação da Ré ao pagamento de quantia “não inferior a R$ 3.000,00”; portanto, ao condenar a Recorrente no importe de R$ 6.000,00, sendo R$ 3.000,00 para cada autor, o juízo de origem se ateve aos pedidos autorais, não incorrendo em nulidade por ser “extra” ou “ultra petita”. Alegação de nulidade rejeitada.

3. Contrato de transporte aéreo. Pedido de cancelamento de passagem. Reembolso. Contexto da pandemia COVID-19. Na forma do art. 3o, § 3o da Lei n.o 14.034/2020, o consumidor que desistir do voo com data de início no período de 19/3/2020 a 31/12/2021 poderá optar pelo reembolso do valor da passagem, com desconto de eventual multa prevista no contrato de transporte aéreo, ou obter o crédito do valor correspondente, sem incidência de qualquer penalidade contratual.

4. Solidariedade. Responsabilidade. Os autores, recorridos, ajuizaram ação somente em face da agência de viagens e não compraram pacote de turismo, mas, sim, passagens aéreas. Consta nos autos, ainda, que a Recorrente não assumiu a responsabilidade pelo reembolso, declinando tal operação à companhia aérea. O egrégio STJ, em 26/2/2021, na série “Jurisprudência em Teses n.o 164, Direito do Consumidor VIII”, firmou a tese de que “As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens”. Ademais, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula n.o 29, com o seguinte teor: “As agências de viagens que, na relação de compra e venda de bilhetes aéreos, atuam tão somente como intermediadoras não têm responsabilidade pelo cancelamento de voos ocasionados pela paralisação dos serviços operados pelas empresas aéreas em situação de recuperação judicial ou falência.”. Considerando o exposto, não há responsabilização da Recorrente no presente caso.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido em face da Recorrente. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.